Tribunal: TCU
Processo: 024.577/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomadas de contas especial originada de representação acerca de irregularidades em contrato da Secretaria Nacional da Juventude para execução do Programa Identidade Jovem. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação convertida em tomada de contas especial por determinação do Acórdão 1612/2019-TCU-Plenário , em face de indícios de atos antieconômicos, pagamentos em duplicidade, pagamentos por serviços contratualmente não previstos e superfaturamento identificados na execução do Contrato 1/2018, firmado entre a Secretaria Nacional da Juventude e a empresa Linkcon Eireli - EPP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 57 e 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Thiago Coelho Verçosa de Medeiros Raposo; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa de Francisco de Assis Costa Filho, Hélber Augusto Reis Borges, Thiago Menezes Siqueira, Leonardo da Silva Pereira Resende e Sauro Spinelly Florêncio da Cunha; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Tânia Maria Hoglund e da empresa Linkcon Eireli; 9.4. julgar irregulares as contas de Francisco de Assis Costa Filho, Thiago Menezes Siqueira, Hélber Augusto Reis Borges, Leonardo da Silva Pereira Resende, Sauro Spinelly Florêncio da Cunha, Tânia Maria Hoglund e da empresa Linkcon Eireli; 9.5. condenar os responsáveis a seguir listados ao recolhimento das quantias especificadas, aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 9.5.1. Francisco de Assis Costa Filho, Thiago Menezes Siqueira, Hélber Augusto Reis Borges, Leonardo da Silva Pereira Resende, Tânia Maria Hoglund e a empresa Linkcon Eireli: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 21/5/2018 69.500,00 21/5/2018 69.500,00 27/6/2018 36.300,00 27/6/2018 84.700,00 3/10/2018 151.947,01 3/10/2018 159.920,00 3/10/2018 139.000,00 9.5.2. Leonardo da Silva Pereira Resende, Sauro Spinelly Florêncio da Cunha, Tânia Maria Hoglund e a empresa Linkcon Eireli: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 21/5/2018 1.000.838,40 27/6/2018 1.457.038,40 9.6. aplicar as multas a seguir especificadas, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: Responsável Multa (R$) Francisco de Assis Costa Filho 25.000,00 Thiago Menezes Siqueira 15.000,00 Hélber Augusto Reis Borges 15.000,00 Leonardo da Silva Pereira Resende 60.000,00 Sauro Spinelly Florêncio da Cunha 50.000,00 Tânia Maria Hoglund 60.000,00 Linkcon Eireli 60.000,00 9.7. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9 autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado, e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Secretaria Nacional de Juventude, para conhecimento, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.